Tribunal: TJDFT
Processo: 0019207-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações se o credor RAFAEL DOMINGOS DE MESQUITA recebeu os valores a ele devidos pelo DISTRITO FEDERAL por meio de RPV e acerca de eventual cancelamento do presente precatório. Concedo ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios